Tribunal: TJMT
Processo: 1028005-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Gabinete 1 - Quarta Câmara Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1028005-61.2025.8.11.0000
PACIENTE:. ANDERLEY VIEIRA DA SILVA
ATILLA JEREMIAS DE SOUSA
CLEOMAR APARECIDO
VALMIR DE OLIVEIRA
LARA FABIA RIBEIRO DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR, LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, NA VIA ESTREITA, DE EXAME DE “OVERCHARGING”. EXTENSÃO (ART. 580 DO CPP) INVIÁVEL POR AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus, com pedido liminar, visando à revogação da prisão preventiva decretada após prisão em flagrante (25.07.2025) e convertida em preventiva, em ação penal por crimes que incluem lesões corporais, cárcere privado, tentativa de homicídio qualificado, coação no curso do processo, roubo majorado, adulteração de sinal identificador e crimes de armas; alegadas ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, fundamentação genérica, suficiência de cautelares do art. 319 do CPP, “overcharging” e extensão do benefício concedido a corréus (art. 580 do CPP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão: (i) definir se estão presentes fumus comissi delicti e periculum libertatis (CPP, art. 312); (ii) verificar se a preventiva está concretamente fundamentada; (iii) estabelecer se medidas do art. 319 substituem a prisão; (iv) determinar a cognoscibilidade, em habeas corpus, da tese de “overcharging”; e (v) aferir a possibilidade de extensão do benefício concedido a corréus com base no art. 580 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão de primeiro grau explicita prova da materialidade e indícios suficientes de autoria colhidos em B.O. e relatos das vítimas, descrevendo premeditação, divisão de tarefas, invasão domiciliar noturna, violência física e psicológica com emprego de armas de fogo, inclusive na presença de recém-nascido, bem como subtração de celulares e adulteração de placas, o que evidencia gravidade concreta e periculosidade dos agentes.
A gravidade concreta do modus operandi — inclusive ameaças de morte, transporte das vítimas para área erma e disparos durante a fuga — justifica a preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução (CPP, arts. 312 e 313).
A motivação do delito ligada à coação da vítima a desistir de ação trabalhista, aliada ao contexto de organização e preparo das condutas, reforça o risco à instrução e à aplicação da lei penal, tornando insuficientes medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).
Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão quando presentes elementos concretos de necessidade cautelar.
A alegação de “overcharging” exige revolvimento fático-probatório e não é passível de exame na via estreita do habeas corpus.
O pedido de extensão (CPP, art. 580) é inviável, porque a liberdade de corréus decorreu de circunstâncias pessoais (inexistência de elementos mínimos para indiciamento) que não se comunicam com os demais acusados, ausente identidade fático-processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. A gravidade concreta evidenciada pelo modus operandi, com violência armada, premeditação e risco às vítimas, autoriza a decretação e manutenção da prisão preventiva (CPP, arts. 312 e 313). 2. Medidas cautelares do art. 319 são inadequadas quando não bastam para resguardar a ordem pública, a instrução e a aplicação da lei penal. 3. Condições pessoais favoráveis, por si, não revogam a preventiva fundada em elementos concretos. 4. A tese de “overcharging” demanda análise probatória e não é cognoscível em habeas corpus. 5. A extensão prevista no art. 580 do CPP exige identidade de situações processuais e não se aplica a benefícios decorrentes de motivos estritamente pessoais.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 310, II; 312; 313, III; 319; 580. Código Penal, arts. 129, caput; 148, § 2o; 121, § 2o, I, IV e VIII, c/c art. 14, II; 311, § 2o, III; 344; 157, § 2o, II e § 2o-B; 29; 69. Lei 10.826/2003, arts. 14 e 16, § 1o, IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 122.872-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a Turma, DJe 19.11.2014; STF, HC 113.203, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a Turma, DJe 22.08.2014; STF, HC 165614 AgR/PR, j. 08.02.2019; STF, HC 165194 AgR/SP, j. 08.02.2019; STJ, AgRg no HC 854145/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 01.12.2023; STJ, RHC 148803/PI, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. conv. TJDFT), DJ 31.08.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028005-61.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Roubo, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), ANDERLEY VIEIRA DA SILVA - CPF: 932.588.951-04 (EMBARGANTE), ATILLA JEREMIAS DE SOUSA - CPF: 041.756.311-60 (EMBARGANTE), CLEOMAR APARECIDO - CPF: 486.933.831-91 (EMBARGANTE), VALMIR DE OLIVEIRA - CPF: 811.640.251-04 (EMBARGANTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (EMBARGANTE), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (EMBARGANTE), LARA FABIA RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 063.816.151-76 (EMBARGANTE), FELIPE ESTEVAM CENCI - CPF: 028.234.681-37 (INTERESSADO), GUILHERME DE ALMEIDA IUNG - CPF: 053.866.071-62 (INTERESSADO), EDIVALDO SOUSA SILVA - CPF: 066.401.983-80 (VÍTIMA), EDUARDA LORRANY LIMA MENDONCA - CPF: 059.619.835-36 (VÍTIMA), EDIVAN SOUSA SILVA - CPF: 069.090.703-64 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE FOI HOMOLOGADO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA APRESENTADO PELA DEFESA.

Gabinete 1 - Quarta Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1028005-61.2025.8.11.0000

PACIENTE:.
ANDERLEY VIEIRA DA SILVA

ATILLA JEREMIAS DE SOUSA

CLEOMAR APARECIDO

VALMIR DE OLIVEIRA

LARA FABIA RIBEIRO DE OLIVEIRA

IMPETRANTE:
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR, LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI

IMPETRADO:
JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

Decisão

Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor dos pacientes ANDERLEY VIEIRA DA SILVA, ATILLA JEREMIAS DE SOUSA, CLEOMAR APARECIDO, VALMIR DE OLIVEIRA e LARA FABIA RIBEIRO DE OLIVEIRA, contra suposto ato coator atribuído ao Juízo da 1a Vara da Comarca de Sorriso/MT, consistente em
decretar-lhe a prisão preventiva
nos autos n. 1010765-36.2025.8.11.0040 (PJe),
pela suposta prática dos crimes
de homicídio por 4 vezes (tentado); coação no curso do processo; posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito ou proibido; roubo em concurso de pessoas; adulteração de sinal identificador de veículo automotor, tipificado(s) no(s) Art. 344, 157 - § 2o - II, 121 POR 4 VEZES c/c Art. 14, II e 311 da DECRETO LEI No 2.848/1940 e Art. 16 da LEI No 10.826/2003, em face de supostas 04 (quatro) vítimas.

A fim de contextualizar a impetração, tem-se que os pacientes foram presos em flagrante delito em data de 25 de julho de 2025, juntamente com outros investigados pelos delitos acima apontados, ao que se seguiu, em sede de audiência de custódia, a homologação do flagrante
e sua conversão em prisão preventiva.

Com o oferecimento da denúncia, todos os pacientes passaram a responder a ação penal pelos delitos
do art. 129, caput (por duas vezes), art. 148, § 2o (por três vezes), art. 121, § 2o, incisos I, IV e VIII, c/c art. 14, inciso II, art. 311, § 2o, inciso III, e art. 344, caput, do Código Penal, art. 14, caput, e art. 16, § 1o, inciso IV, da Lei Federal n° 10.826/2003, c/c art. 29, caput, c/c art. 69, caput, do Código Penal. E, somente VALMIR, ATILLA, ANDERLEY e CLEOMAR foram denunciados pelo delito previsto no artigo
art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-B
(por três vezes).

Nesse contexto,
aduz a ocorrência de coação ilegal
, argumentando se encontrarem ausentes os
fumus comissi delicti
e

o
periculum libertatis.
A falta dos os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva (art. 312 do CPP), notadamente pela ausência de fundamentação concreta, bem como à míngua de elementos a demonstrar eventual
periculum libertatis
na hipótese, o que se argumenta em vista da decisão ter sido genérica.

Sustenta que os pacientes ostentam predicados pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, cabendo ao caso a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

Por fim, sustenta a ocorrência do “OVERCHARGING” tanto pela Polícia Civil quanto pelo Ministério Público Estadual, consubstanciado no exagero de imputações de modo a dificultar a colocação dos Pacientes em liberdade.

Com arrimo nessas assertivas, o d. impetrante postula a
concessão liminar
da ordem, a fim de que seja incontinenti revogada a prisão preventiva dos pacientes. Subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.
No mérito
, requer a confirmação da liminar porventura deferida.

A liminar foi indeferida (ID 308467357).

As informações aportaram nos autos (ID 310113371).

A Procuradoria-Geral de justiça, em parecer da lavra da Dra. SILCANA CORREA VIANNA é pela denegação da ordem (ID 312355359).

Estando o processo em julgamento, aguardando o voto do primeiro vogal, os impetrantes pleitearam a desistência do writ (Id 329331398).

Pois bem.

Requerida
a desistência do
habeas corpus
impetrado (Id 329331398),
na hipótese, é possível ao relator homologar de recurso ou ação impetrada, por expressa previsão do art. 51, X, do RITJMT.

"Art. 51. Compete ao Relator:

(...)

X-
Homologar as desistências de recursos e ações, ainda que o feito se ache em mesa para julgamento.
”

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

(TJMT)
“
Não há impedimento legal para a desistência do pedido de habeas corpus
, e porquanto se constitui em ato unilateral do impetrante, deve ser deferido, ocasionando a extinção da ação sem resolução do mérito. Desistência homologada. Ordem extinta sem exame meritório.”
(N.U 1000153-04.2021.8.11.0000, Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, j. em 31/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021) (grifos meus).

Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência manifestada e JULGO EXTINTO o feito, nos termos do disposto no art. 51, inciso X, do RITJMT.

Dê ciência ao Impetrante, ao Juízo de origem e à Procuradoria-Geral de Justiça.

Cuiabá, 14 de novembro de 2025.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025